Tribunal: TJSP
Processo: 1039362-03.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. REGISTRO DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. NULIDADE RECONHECIDA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINSITRATIVOS ADEQUADAMENTE APURADOS.
1. Cuida-se de apelo deduzido pela Fazenda Pública em face de sentença que julgou procedentes pedidos para condenar à baixa dos créditos tributários, bem como regularização

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. REGISTRO DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. NULIDADE RECONHECIDA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINSITRATIVOS ADEQUADAMENTE APURADOS.
1. Cuida-se de apelo deduzido pela Fazenda Pública em face de sentença que julgou procedentes pedidos para condenar à baixa dos créditos tributários, bem como regularização cadastral de bem financiado em fraude da qual a autora foi vítima.
2. No mérito, configurada fraude de direito a anulação dos efeitos tributários (IPVA) que incidem sobre o veículo, restritos os efeitos da procedência ao âmbito de competência das rés. Procede, igualmente a condenação à regularização cadastral administrativa.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039362-03.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039362-03.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 38478
Processo: 1039362-03.2018.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelada: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca de São Paulo
Juiz prolator: Carlos Henrique Scala de Almeida
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
REGISTRO
DE
AUTOMÓVEL.
FINANCIAMENTO
FRAUDULENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CANCELAMENTO
DO
REGISTRO.
NULIDADE
RECONHECIDA.
EFEITOS
TRIBUTÁRIOS
E
ADMINSITRATIVOS ADEQUADAMENTE APURADOS.
1. Cuida-se de apelo deduzido pela Fazenda Pública em face
de sentença que julgou procedentes pedidos para condenar à
baixa dos créditos tributários, bem como regularização
cadastral de bem financiado em fraude da qual a autora foi
vítima.
2. No mérito, configurada fraude de direito a anulação dos
efeitos tributários (IPVA) que incidem sobre o veículo,
restritos os efeitos da procedência ao âmbito de
competência das rés. Procede, igualmente a condenação à
regularização cadastral administrativa.
Recurso desprovido. Sentença mantida.
Vistos, etc.;
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da
sentença de fls. 98/109, proferida nos autos da ação declaratória
de cancelamento de registro de veículo e anulatória de
lançamento débito tributário e infrações de trânsito, ajuizada
pela recorrida BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, cujo relatório integro a este voto, por meio da
qual o D. Magistrado: “1) JULGO[U] EXTINTO sem análise do
mérito o pedido formulado pela autora para nulidade de multas
de trânsito, nos termos do art. 485, VI do CPC. 2) JULGO[U]
PROCEDENTES os demais pedidos, nos termos do artigo 487, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039362-03.2018.8.26.0053 -Voto no
3
do CPC, para condenar o Detran a proceder o cancelamento do
registro de propriedade lançado no documento de fl. 28, bem
como, para condenar a Fazenda Estadual à proceder a baixa dos
débitos tributários atribuídos ao veículo de placa ODD 8013”.
Inconformada com o desfecho atribuído à lide,
recorre a parte ré, buscando reformá-la.
Sustenta,
em
síntese,
que
a
instituição
financeira é responsável objetivamente pelos débitos do veículo
financiado em fraude. Alega que inexiste processo judicial
movido pela vítima em face da recorrida para decretar a
nulidade do contrato. Tem propriedade fiduciária do veículo e,
portanto, deve se responsabilizar pelo IPVA cobrado.
Recurso que se acha em ordem e bem
processado, instruído com o suprimento das razões adversas.
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço do recurso ora interposto, porquanto
tenho por presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade.
Passo ao exame do mérito.
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária e anulatória de autos de infração
ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039362-03.2018.8.26.0053 -Voto no
4
INVESTIMENTO em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO
ESTADO DE SÃO PAULO (DETRAN) e FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, com a alegação de que celebrou com pessoa
identificada como Christian Froehlich uma cédula de crédito
bancário no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) e que
entregou ao financiado a posse precária do veículo Volkswagen
Voyage,
1.6,
ano/modelo
2011/2012,
placa
ODD-8013,
RENAVAM 00416927262.
A autora alega que o contrato de alienação
fiduciária, celebrado em 16 de fevereiro de 2017, decorreu de
uma fraude, haja vista que Cristina Froehlich informou não ter
formalizado qualquer contrato com a autora, tampouco teve a
posse do veículo.
Requereu, assim, o cancelamento do registro
do veículo descrito na inicial com a respectiva anulação dos
lançamentos tributários do IPVA que recaíram sobre o veículo,
bem como das infrações de trânsito constantes do prontuário do
veículo em questão, cometidas após a realização do contrato de
alienação fiduciária.
A discussão trazida a este segundo grau de
jurisdição pela via do apelo centra-se na alegada falta
legitimidade passiva tributária, com fundamento na decretação
de invalidade do negócio jurídico realizado entre autora e José
Ricardo Máximo dos Santos, em razão de dolo incidente sobre a
identidade da pessoa contratante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039362-03.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Sem razão a apelante.
De fato, enquanto proprietária fiduciária e
possuidora indireta do bem, existe responsabilidade da apelante
quanto aos tributos e demais encargos relacionados ao veículo.
Analisando o mérito, igualmente foi acertado o
reconhecimento da celebração fraudulenta do financiamento e
das consequências jurídicas que decorrem desse fato.
Vejamos.
A
questão
meritória
centra-se
em
duas
questões: o reconhecimento da fraude contratual e os efeitos
jurídico-administrativos e jurídico-tributários deste fato.
Quanto
à
primeira
questão,
pontuo,
de
proêmio, que não há necessidade de ação declaratória judicial
para ver reconhecida a nulidade do contrato que, decorrente de
fraude, é absolutamente nulo por questão de ordem pública e,
assim, não surte qualquer efeito.
Cuida-se, em verdade, de situação análoga
àquela do artigo 14 da Lei Estadual no 13.296/2008 que tolhe
efeitos tributários quando o contribuinte ou responsável vê-se
desprovido da posse do bem.
Isso posto, no caso sob luzes, é importante
analisarmos a ordem cronológica dos fatos que fundamentam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039362-03.2018.8.26.0053 -Voto no
6
pedido da autora.
Compulsando os autos contata-se que, após
comunicação do terceiro interessado (fls. 30/31), a autora
reconheceu a fraude e comunicou ao DETRAN na data de 9 de
abril de 2018 (fl. 41/45).
A
apelante
insurgiu-se,
mediante
o
ajuizamento da presente ação declaratória em agosto de 2018,
pouco tempo após a ciência e comunicação dos fatos às
autoridades.
Não bastasse, fica evidenciado que a ora
apelada tomou sim todas as precauções para evitar fraudes.
Veja-se que o fraudador apresentou documento de identificação
(fl. 25), do qual não se tem notícia se é falsificação grosseira ou
não, bem como comprovante de residência.
Estes
fatos

ocorrência
de
dolo
pelo
contratante oculto na celebração do contrato - não foram
impugnados de forma específica pela administração pública e,
ademais, foram corroborados pelos documentos acostados aos
autos, que de fato indicam que a autora foi vítima.
Assim, é o caso de se manter a procedência
dos pedidos quanto á anulação dos débitos tributários de IPVA,
bem como proceder à baixa do cadastro administrativo do
veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039362-03.2018.8.26.0053 -Voto no
7
E, igualmente, a reclamação administrativa
deve ser o marco temporal para o reconhecimento da fraude vez
que, desde este momento, estavam os órgãos públicos cientes
do vício e, portanto, desde esta data são inválidos tanto os
lançamentos tributários do IPVA quanto a cobrança da
contribuição ao DPVAT e os autos de infração aplicados por
órgãos do estado.
Mantida a sentença e considerando que de fato
a autora decaiu parcialmente do pedido sem que se trate de
decaimento mínimo ou culpa exclusiva das rés, a distribuição da
sucumbência como feita na sentença adequa-se ao que dispõe o
Código de Processo Civil.
No mais, as demais questões não foram objeto
de impugnação específica por parte da autora, ora apelada e,
ademais não integram o reexame necessário vez que não se
cuida de condenação da fazenda pública.
Isso
posto,
voto
no
sentido
do
desprovimento do apelo e pela manutenção da r. sentença
em reexame necessário.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR